Tribunal: STF
Processo: ARE 1404538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.



    Diante do novo posicionamento consolidado nesta Corte superior, firmado na sessão do Tribunal Pleno de 24/5/2011, em decorrência das discussões travadas na "Semana do TST", realizada de 16 a 20 de maio daquele ano, a prescrição da pretensão às diferenças de complementação de aposentadoria será sempre parcial e quinquenal. A única exceção, nela também expressamente prevista, ocorrerá quando o pleito referir-se à repercussão, no cálculo do valor da complementação, de pretensos direitos que já estavam prescritos, na data da propositura da ação, como já preconizava a Orientação Jurisprudencial nº 156 da SbDI-1 desta Corte, que, não por acaso, foi cancelada naquela mesma sessão, em virtude da incorporação de seu teor na nova redação da Súmula nº 327 do TST, que assim passou a dispor: "A pretensão a diferenças de complementação de aposentadoria sujeita-se à prescrição parcial e quinquenal, salvo se o pretenso direito decorrer de verbas não recebidas no curso da relação de emprego e já alcançadas pela prescrição, à época da propositura da ação". A partir de então, somente será possível aplicar a prescrição total em casos de complementação de aposentadoria, nos termos da nova redação, também agora atribuída à Súmula nº 326, nas hipóteses em que for formulada a pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida, in verbis: "A pretensão à complementação de aposentadoria jamais recebida prescreve em 2 (dois) anos contados da cessação do contrato de trabalho". Agravo de instrumento desprovido.



     RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NORMA REGULAMENTAR VIGENTE À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DO EMPREGADO OU NORMA REGULAMENTAR VIGENTE À DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. LEIS COMPLEMENTARES NºS 108 E 109 DE 2001. REVISÃO DA SÚMULA Nº 288 DO TST. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL PLENO. HIPÓTESE DE APOSENTADORIA DO EMPREGADO ANTES DA EDIÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES NºS 108 E 109 DE 2001. APLICAÇÃO A CONTRARIO SENSU DO ITEM III DA SÚMULA Nº 288 DO TST. INAPLICABILIDADE DO TETO LIMITADOR PARA FINS DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO.



    Insta salientar, inicialmente, que embora a Corte regional tenha apontado em sua decisão que, “em que pesem as causas de pedir indicadas na inicial como alterações lesivas (...), o recurso da autora devolve a controvérsia exclusivamente quanto às verbas consideradas para o cálculo da complementação de aposentadoria”, acabou por se manifestar sobre a questão relativa as alterações posteriores ao regulamento da complementação de aposentaria. Assim a Corte regional se pronunciou no sentido de que “tanto o Estatuto de 1967, vigente quando da admissão, quanto o vigente na época da extinção do contrato, possuem dispositivos limitadores em relação à base de incidência das contribuições”, bem como que, “embora introduza modificações relativamente ao teto de contribuição, o § 2º do artigo 14 do Estatuto de 1980 (fl. 52) também estabelece limites para a base de incidência (...)” e que “tais regras tinham eficácia para os filiados com menos de trinta anos de vinculação à entidade de previdência privada”. Dessa forma, imperiosa a manifestação desta Corte superior sobre o estatuto aplicável ao caso. O Tribunal Pleno desta Corte, em sessão realizada em 12 de abril de 2016, procedendo à revisão da jurisprudência uniformizada deste Tribunal Superior, objeto da Súmula nº 288, no julgamento do Processo nº E-ED-RR235-20.2010.5.20.0006, decidiu imprimir-lhe nova redação e modular os seus efeitos, nos seguintes termos: "I - A complementação dos proventos de aposentadoria, instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas as alterações que forem mais benéficas (art. 468 da CLT). II - Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. III – Após a entrada em vigor das Leis Complementares nºs 108 e 109, de 29/05/2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data da implementação dos requisitos para obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementara os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preenchera tais requisitos. IV – O entendimento da primeira parte do item III aplica-se aos processos em curso no Tribunal Superior do Trabalho em que, em 12/04/2016, ainda não haja sido proferida decisão de mérito por suas Turmas e Seções" (Resolução nº 207/2016, DEJT divulgado em 18, 19 e 20/4/2016). No caso, verifica-se que a reclamante é aposentada e percebe complementação desde 7/3/1998, antes, portanto, da edição das Leis Complementares nºs 108 e 109 de 2001. Assim, o Tribunal Regional, ao adotar a tese de que as condições previstas nos planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato do participante, possibilitando a alteração das condições reguladoras desse benefício, contrariou, a contrario sensu, o entendimento consubstanciado na atual redação da Súmula nº 288, item III, do TST, tendo em vista que prevalece o regulamento de complementação de aposentadoria vigente à época da contratação ou condições posteriores mais favoráveis ao empregado nas hipóteses em que a aposentadoria ocorreu antes da edição das mencionadas leis complementares. Ante o exposto, cabe analisar a aplicabilidade do teto-limite para fins de apuração do benefício devido. Conforme se observa no acórdão transcrito, a Corte regional apontou, na decisão recorrida, que o parágrafo 2º do artigo 10º do Estatuto de 1967 “estabelece um teto de contribuição, que no caso da autora é a ‘remuneração do cargo efetivo imediatamente superior ao seu” (grifou-se). Nesse ponto, destaca-se que a Corte regional não apontou a existência de teto limitador relativo ao benefício, mas somente à contribuição. Ademais, o fundamento utilizado na decisão recorrida diz respeito ao seu entendimento com base em conhecimentos gerais de outros regulamentos, porém não no regulamento ora analisado, pois o Regional apontou que “todos os regulamentos da entidade de previdência privada fechada sempre estabeleceram teto máximo da vantagem extralegal, ou seja, da complementação de aposentadoria”. Em situações semelhantes, esta Corte superior já se pronunciou pela inaplicabilidade do teto sobre o benefício concedido, desde que tenha havido a respectiva contribuição, de modo a manter o equilíbrio atuarial do fundo de aposentadoria. Recurso de revista conhecido e provido.



    MULTA PREVISTA NO ARTIGO 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/73. AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.



    No julgamento do recurso ordinário interposto pela reclamante, o Regional manteve a sentença em que se julgou improcedente a demanda. Contra essa decisão, a reclamante interpôs embargos de declaração, suscitando manifestação sobre a previsão contida nos artigos 49 e 50 do Estatuto de 1967 da PREVI, em que a apuração do benéfico não encontra nenhuma limitação de teto, mas apenas as contribuições previstas no artigo 10, § 2º, do mesmo estatuto. Entretanto, a Corte a quo entendeu que essa questão fora devidamente examinada no julgamento do recurso ordinário e, então, aplicou-lhe a multa de 1% sobre o valor da causa, conforme previsto no artigo 538, parágrafo único, do CPC/73, por entender protelatório o instrumento. Equivocou-se o Regional, pois, de fato, as questões fáticas e jurídicas sobre as quais a reclamada buscava pronunciamento eram relevantes ao deslinde da controvérsia e, efetivamente, não foram devidamente esclarecidas pela Corte ordinária. Assim, não se pode entender por protelatórios os embargos de declaração interpostos pelo obreiro, na medida em que esse apenas exercitou seu direito de obter do Poder Judiciário a completa prestação jurisdicional, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Inconteste, pois, que os embargos de declaração interpostos pela reclamada não possuíam intuito manifestamente protelatório, mas visavam ao prequestionamento e à completa entrega da tutela jurisdicional, sendo inadequada a aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, conforme previsto no artigo 538, parágrafo único, do CPC/73, dispositivo que se considera, portanto, violado. Recurso de revista conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXVI, LIV, 7º, XXIX, 114, 195, § 5º, 202, "caput" e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/4/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente